Tribunal: TJMT
Processo: 1013491-41.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013491-41.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALCINEIA GODOY DO CARMO - CPF: 975.814.961-04 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), THAYNARA DO CARMO ROSSETI - CPF: 065.316.761-08 (APELANTE), RONALDO ROSSETI - CPF: 918.983.901-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), T. D. C. R. (APELANTE), ALCINEIA GODOY DO CARMO - CPF: 975.814.961-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE GUARDA, VISITA E ALIMENTOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA - INCLUSÃO DO RATEIO DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prestação alimentar precisa ser fixada em um patamar que garanta minimamente a subsistência do alimentando, razão porque é possível a inclusão das eventuais despesas extraordinárias comprovadas no cômputo da condenação do alimentante.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1013491-41.2018.8.11.0003

APELANTE: T.C.R.
,
representada por sua genitora
ALCINÉIA GODOY DO CARMO

APELADO: RONALDO ROSSETI

Processo:
Ação de Guarda, Visitas e Alimentos - 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Apelo interposto por
T.C.R., representada por sua genitora ALCINÉIA GODOY DO CARMO
,

de sentença que, na Ação Guarda, Visita
e Alimentos
que movem em face de

RONALDO ROSSETI
,
julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de pensão alimentícia no valor correspondente a meio salário mínimo.

Busca a reforma da sentença para o fim de ver os alimentos fixados em 40% dos rendimentos do requerido acrescidos das despesas extraordinárias da parte autora, aqui apelante.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 133832897).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (Id 140808183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por
T.C.R., representada por sua genitora ALCINÉIA GODOY DO CARMO
,

de sentença que, na Ação Guarda, Visita
e Alimentos
que movem em face de

RONALDO ROSSETI
,
julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de pensão alimentícia no valor correspondente a meio salário mínimo.

Cinge-se a controvérsia em saber se é cabível o pedido de condenação do genitor ao pagamento
das despesas extraordinárias da menor, bem como a majoração dos alimentos fixados em
meio salário mínimo
para o patamar de
40% dos rendimentos
do requerido.

Pois bem. É sabido que os alimentos devem ser sempre proporcionais não só às necessidades daquele que deve recebê-los, mas também às possibilidades daquele que deve fornecê-los, conforme a regra do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.

No caso, os alimentos foram fixados após a análise do binômio possibilidade x necessidade, especialmente pela análise social do requerido (Id 133832839, p. 5/6) que assim consignou:

“Ronaldo (40anos), casado, estudou ensino fundamental incompleto, profissão operador de maquinas agrícolas, reside com a esposa Ivana (42 anos), a filha Julia (1 anos e 3 meses). Na cidade de Santo Antônio do Leste na Fazenda Serrana. Trabalha com carteira assinada, e recebe o valor mensal de R$ 2.600,00. Afirmou que casa é cedida, não paga nem água nem Energia Elétrica, os gastos são com Supermercado, produtos de higiene e alimentação no valor de R$ 1.000,00; telefone R$80,00; combustível 600,00; pensão alimentícia R$ 540,00; Sky R$ 140,00 e Farmácia R$300,00”.

Assim, como bem ponderou a r. sentença a prestação alimentar foi fixada em patamar que garanta a subsistência
(desenvolvimento social, psicológico, físico e mental, preparando-os para a vida)
do alimentando.

Desse modo, a fixação dos alimentos na quantia equivalente a 50% salário mínimo vigente mais metade das despesas extraordinárias, em favor do filho, demonstra-se razoável (para não falar mínimo) aos gastos regulares do alimentado, ou seja, o valor não se revela exorbitante, bem como, podem ser adimplidos pelo apelado, cumprindo-se o disposto no art. 1.694, §1o, do Código Civil (necessidade/possibilidade/proporcionalidade).

Noutro giro, como mencionado, cabível o pagamento de alimentos como fixado no importe de meio
salário mínimo vigente
,
com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) das eventuais despesas extraordinárias comprovadas pela genitora
.

O Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça foi nesse sentido (Id. 140799197):

“(...) Dessa forma, a fixação de alimentos, no patamar estabelecido em sentença, mostra-se razoável, tratando-se de quantia que se amolda ao binômio possibilidade-necessidade, mormente considerando que ausente nos autos demonstração efetiva de que o demandado possa suportar quantia maior, lembrando-se que as despesas do menor também devem ser custeadas pela genitora.

(...)

II – Das Despesas Extraordinárias

Em relação as despesas extraordinárias, deve o apelado arcar com 50% dos gastos mediante comprovação destes por meio de nota fiscal ou outro documento idôneo, obrigação esta oriunda do dever de assistência dos filhos menores que cabe a ambos os pais. (...)

Nesse contexto, sem mais delongas, de ser imposto a obrigação de pagamento das despesas extraordinárias, em separado do valor ordinário, no patamar de 50%.

Pelo exposto, a manifestação ministerial é pelo parcial provimento do recurso aviado, a fim de que seja incluído, apenas e tão somente, as despesas extraordinárias de forma autônoma aos alimentos já arbitrados.”

Desse modo, é o caso de determinar que o apelado arque com o pagamento de 50% das despesas extras da menor, desde que comprovadas.

Nessa linha:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE ALIMENTOS –DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - VIABILIDADE – RECURSO PROVIDO
. Embora a obrigação alimentícia tenha sido fixada no valor correspondente a um terço salário mínimo mensal vigente, correspondendo hoje a
R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais)
, entendo que também deve integrar a verba alimentícia as despesas extraordinárias dos menores, que ora fixo em 50% (cinquenta por cento), a serem pagas mediante inequívoca comprovação. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO –
APELAÇÃO CÍVEL No
1009096-40.2017.8.11.0003

-
RELATORA DESA. SERLY MARCONDES ALVES – j. em 11.11.2020)

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE ALIMENTOS - PENSÃO FIXADA EM 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO –
CONDENAÇÃO TAMBÉM EM 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
– PEDIDO PROCEDENTE – FILHO MENOR – NECESSIDADES PRESUMIDAS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA – VIABILIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No. 146/2003 - ARBITRAMENTO COM OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2o, DO CPC -JULGADOS DO STJ -
RECURSO PROVIDO
. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO –
APELAÇÃO CÍVEL No
1009096-40.2017.8.11.0003

-
RELATOR DESA. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. em 11.11.2020)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo
apenas para incluir na condenação do alimentante, o pagamento de 50% das despesas extraordinárias, devidamente comprovada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022